Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OLIVIA JOSÉ DA SILVA em face do Distrito Federal, no qual postula a reforma da decisão proferida nos autos 0765754-56.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente determinar ao agravado no que forneça à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM CÂMARA HIPERBÁRICA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM CURATIVO À VÁCUO, nos termos da prescrição médica. Argumenta que tem diagnóstico de DIABETES MELLITUS NÃO - INSULINO - DEPENDENTE - COM COMPLICAÇÕES CIRCULATÓRIAS PERIFÉRICAS (CID 10 — E 11.5) e, por isso, necessita do procedimento de TRATAMENTO COM CÂMARA HIPERBÁRICA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM CURATIVO À VÁCUO, conforme relatórios médicos anexos, a fim de evitar o agravo das sequelas da doença. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No caso dos autos, a documentação que instrui o processo indica que a agravante teve o último atendimento médico em 25/11/2022 e não há informações quanto à lista de espera para o tipo de atendimento pleiteado. Nestes termos, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após o término do Plantão Judicial, encaminhem-se os autos à Turma Recursal para regular prosseguimento. Brasília, 20 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito Plantonista